Tribunal: CARF
Processo: 10120.721163/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721163/2014-21
ACÓRDÃO
2301-011.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO JOSE TAVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de
cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos
devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE PELA FALTA DE
RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES
POSTERIORES A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 351/2007.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A edição da Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488
de 2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75% ou 100%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 8 de agosto de 2024.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721163/2014-21
2

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente
o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-71.046, que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – anos
calendários 2009 a 2011 – por verificar que omissão de rendimentos recebido pela pessoa física
decorrente de trabalho sem vínculo empregatício, dedução indevida de livro caixa e multa por
falta de recolhimento de carnê-leão. O lançamento foi realizado com multa de ofício qualificada.
Houve apresentação de Representação Fiscal para Fins Penais no processo no
10120.721166/2014-64.
A ciência do lançamento foi em 18/02/2017 (e-fl. 1017).
A impugnação foi apresentada em 19/03/2017 (e-fls. 1025 a 1052) alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
1) o Impugnante é titular do Cartório do 4o Registro Civil e Tabelionato de Notas
da Comarca de Goiânia, regularmente inscrito no CNPJ no 26.619.734/0001-47,
tendo sempre oferecido à tributação do IRPF a totalidade dos rendimentos
resultantes dos serviços prestados pelo Cartório, entre tais os dos anos-calendário
de 2009, 2010 e 2011, observando as normas do regime jurídico próprio das
pessoas físicas, em especial a do art. 8o, §1o, da Lei no 7.713, de 1998;
2) uma vez que mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas – Livro
Caixa – o Impugnante deduziu dos emolumentos recebidos os valores referentes
aos custos e despesas, consoante autorizam os incisos I a III do art. 11 da Lei no
7.713, de 1998;
3) embora a Lei no 7.713, de 1998, e o RIR/99, que a regulamenta, tenham
disposto de forma expressa quanto à tributação do tabelião pelo regime jurídico
das pessoas físicas, o Cartório de titularidade do Impugnante está
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721163/2014-21
3
economicamente organizado tal como uma empresa, razão pela qual os
respectivos rendimentos devem sujeitar-se à incidência do imposto sobre a renda
segundo as normas aplicáveis às pessoas jurídicas, IRPJ;
4) para cumprir fielmente o desígnio previsto no art. 236 da Carta Constitucional,
bem como os deveres especificados nos arts. 1o, 4o e 21 da Lei no 8.935, de 1994,
entre outros dispositivos, os Cartórios, Tabelionatos e Registro Públicos são hoje
estruturados, sob o ponto de vista administrativo, financeiro e econômico, como
verdadeiras “organizações empresariais”;
5) da sujeição às leis de mercado, decorre a necessidade incontornável de aquelas
entidades se estruturarem sob o mesmo modelo organizacional econômico de
uma empresa, sob pena de não sobreviver no acirrado mercado da prestação de
serviços notariais, não havendo, sob este aspecto, nenhuma diferença entre um
cartório e as demais pessoas jurídicas de direito privado que se dedicam à
atividade empresarial;
6) para a prestação dos serviços notariais e de registro com eficiência e
adequação, e de acordo com as exigências dos usuários dos seus serviços, os
titulares de cartórios em geral foram compelidos a conferir caráter empresarial à
sua atividade, conquanto essa também se sujeite ao regramento específico da Lei
no 8.935, de 1994;
7) o Impugnante já está inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda, segundo
atesta a própria autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal;
8) quando questionado se os serviços de registro público poderiam ser tributados
por uma alíquota fixa na apuração do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN), o STJ entendeu que as referidas entidades são estruturadas
economicamente organizadas, assemelhando-se às empresas;
9) acórdãos do STJ não deixam dúvidas quanto ao fato de que os Cartórios não só
se estruturam de forma semelhante a uma empresa, mas também têm o mesmo
objetivo de qualquer empresa: o lucro;
10) sobressai dos julgados do STJ a inexistência da prestação de serviços sob a
forma de trabalho pessoal dos tabeliães, notários e oficiais de registro, tal como
ocorre em relação ao defendente;
11) a estrutura econômica do Cartório do qual o Impugnante é titular se enquadra
perfeitamente na definição de empresa da boa doutrina, quanto à atividade,
economicidade, organização, finalidade e direção ao mercado;
12) a partir da análise das notas essenciais à definição de empresas, resulta a
conclusão incontrastável de que o Cartório do 4o Registro Civil e Tabelionato de
Notas da Comarca de Goiânia, do qual o Impugnante é titular, possui uma
verdadeira estrutura empresarial, devendo receber o mesmo tratamento jurídico-
tributário conferido às demais pessoas jurídicas constituídas sob a forma de
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721163/2014-21
4
empresa, razão pela qual seus rendimentos devem se sujeitar à incidência do IRPJ
e não do IRPF;
13) injusta e ilegalmente, os rendimentos do Impugnante auferidos com a
prestação de serviços cartorários foram tributados pela autoridade fiscal autuante
pelo regime jurídico do IRPF, e não pelo regime do IRPJ, como seria o esperado, o
que configura manifesta ofensa aos princípios constitucionais da capacidade
contributiva, da isonomia tributária e da razoabilidade, uma vez que, em relação
ao ISSQN, tais rendimentos são tributados de forma igual aos de uma empresa
prestadora de serviços, nos termos de julgados do STJ;
14) há que ser declarada a nulidade do lançamento consubstanciado no auto de
infração, mediante o qual foi lançado tributo com a observância de normas
tributárias não aplicáveis à atividade eminentemente empresarial do Impugnante;
15) o dolo não se presume, razão pela qual a conduta dolosa do sujeito passivo da
obrigação tributária haveria que ser cabalmente demonstrada pelo Fisco para que
se legitimasse a aplicação da multa de ofício qualificada prevista no art. 44, I, e
seu §1o da Lei no 9.430, de 1996;
16) o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se
sedimentou tanto nesse sentido que acerca do assunto já foram editadas as
Súmulas CARF no 14 e 25;
17) no caso sob o exame, definitivamente, a autoridade fiscal lançadora não
logrou demonstrar qualquer conduta dolosa que possa ser imputada ao
Impugnante, sendo que os fundamentos que expendeu para a cominação da
multa de ofício qualificada ao Impugnante não demonstram a existência de
qualquer conduta dolosa praticada pelo defendente que possa caracterizar
sonegação, fraude ou conluio;
18) tais fundamentos se traduzem numa tentativa ilegítima do Fisco de aplicar a
multa qualificada prevista no §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, à mera
suposta omissão de rendimentos, cuja configuração já constitui pressuposto de
fato para a cominação da multa de ofício prevista no inciso I, desse mesmo artigo,
no percentual de 75% sobre o valor do tributo lançado;
19) pela pretensa mera omissão de rendimentos, já sancionada pela multa de
ofício prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade fiscal
Autuante pretende cominar ao defendente a multa de ofício qualificada de 150%
do valor do tributo lançado, num autêntico bis in idem não autorizado por lei;
20) o Impugnante apenas recolhe ao Erário do Estado de Goiás, mediante Guias
de Recolhimento Simplificadas (GR’S), taxas judiciárias, em relação às quais é
mero “agente de retenção”, e valores destinados ao Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernização do Judiciário (FUNDESP), os quais, inclusive,
podem estar apurados erroneamente;
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721163/2014-21
5
21) tampouco o Impugnante executou “procedimentos contábeis indevidos”, pela
mera razão de que não mantém nem nunca manteve escrita contábil;
22) para que se legitimasse a cominação da multa de ofício qualificada ao
Interessado, haveria o Fisco de demonstrar a ocorrência de uma conduta
comissiva dolosa que lhe pudesse ser imputada, o que nem de longe a autoridade
fiscal autuante teria logrado demonstrar;
23) a simples reiteração de suposta omissão de rendimentos durante o período
auditado pelo Fisco não tem o condão de configurar conduta dolosa do
Impugnante;
24) deve ser desqualificada a multa cominada pela autoridade fiscal autuante de
150% e reduzida para a multa de 75% prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996;
25) a base de cálculo mensal da multa isolada de 50% seria exatamente igual ao
valor do IRPF mensal que não teria sido declarado pelo Impugnante, o qual foi
objeto de lançamento com a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%;
26) resta evidenciado que, relativamente ao mês de janeiro de 2009, a multa
isolada de 50% e a multa de ofício qualificada de 150% foram aplicadas
concomitantemente em desfavor do defendente, sendo certo que o mesmo
ocorreu em relação aos demais meses do período fiscalizado, ou seja, em relação
ao período de fevereiro de 2009 a dezembro de 2011;
27) não se legitima o lançamento da multa isolada de 50% concomitantemente
com a multa de ofício de 150% sobre a mesma base de cálculo, a saber o IRPF
mensal incidente sobre a suposta omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício que teriam sido recebidos pelo Impugnante de pessoas
físicas;
28) essa aplicação concomitante das duas penalidades pecuniárias sobre a mesma
base de cálculo também consiste num inominável bis in idem, não autorizado pela
legislação tributária;
29) comprovado nos autos que a multa isolada de 50% foi lançada sobre a mesma
base de cálculo da multa de ofício, impõe-se o seu cancelamento;
30) embora tenha reconhecido expressamente que o valor recolhido ao TJ/GO a
título de taxa judiciária (código 502-9) não estaria sujeito à tributação do IRPF por
não representar rendimentos do Impugnante, a Fiscalização incidiu em erro ao
informar no quadro “omissão de rendimentos (cartório) – 2011” que o valor de R$
1.225.023,30 representaria o total dos rendimentos supostamente obtidos pelo
Impugnante;
31) em relação à taxa judiciária recolhida sob o código de arrecadação “502-9”, o
Impugnante é mero agente de retenção, cumprindo um dever instrumental de
arrecadá-la e posteriormente repassá-la ao erário do Estado de Goiás, sendo que
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721163/2014-21
6
seu valor não é apurado com base nos emolumentos ou rendimentos recebidos
pelo Contribuinte;
32) a Fiscalização incluiu como rendimento omitido o valor da taxa judiciária (R$
51.125,41) multiplicada por 10 (dez), encontrando o valor de R$ 511.254,10, que
foi somado ao valor repassado ao FUNDESP-PJ multiplicado por 10 (dez), R$
713.769,20, para alcançar o montante de R$ 1.225.023,30 no mês de dezembro
de 2011, que teria sido omitido pelo Interessado;
33) salta aos olhos que o valor de R$ 511.254,10 foi incluído indevidamente pelo
Fisco na apuração dos supostos rendimentos obtidos pelo defendente no mês de
dezembro de 2011, sendo que tal procedimento totalmente equivocado deu
origem ao lançamento indevido de IRPF no valor original de R$ 140.594,88 que
corresponde à aplicação da alíquota de 27,5% sobre o valor de R$ 511.524,10;
34) impõe-se o cancelamento do IRPF lançado no valor de R$ 140.594,88 e dos
respectivos acréscimos legais – multa de ofício e juros de mora.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 1.086 a 1.098) e decidiu por acolher em
parte os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009,2010,2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados fornecidos ao Fisco pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a respeito de valores vertidos ao Fundesp
pelo Cartório, quando as informações obtidas evidenciam que o montante
auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à
tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
EMOLUMENTOS. CARTÓRIOS. TRIBUTAÇÃO PELO IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA DE IRPJ.
Mediante expressa determinação legal, os emolumentos recebidos de pessoas
físicas estão sujeitos à tributação do IRPF na declaração de ajuste anual do titular
do Cartório, inexistindo previsão para a incidência de IRPJ em equiparação às
pessoas jurídicas.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca de
hipotéticas violações a Princípios Constitucionais, prerrogativa essa reservada ao
Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EMENTAS CITADAS NA IMPUGNAÇÃO.
EFEITOS.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721163/2014-21
7
Os entendimentos expostos nas ementas de decisões judiciais e administrativas
citadas na impugnação, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem
normas complementares do Direito Tributário, não podendo ser estendidos
genericamente a outros casos e somente vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do Contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos
geradores por parte do Fisco a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. BASE DE CÁLCULO
A multa isolada de que trata o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e artigo
1o, inciso II, da IN SRF no 46, de 1997, não tem como base de cálculo o imposto
apurado a partir do total anual dos rendimentos declarados, mas sim o imposto
de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento mensal (carnê-
leão) não pago.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de
Declaração de Ajuste Anual inexata.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
18/12/2014 (e-fl. 1108). Em 12/01/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1115 a
1127, aduzindo a improcedência da qualificação da multa e a necessidade de cancelamento da
multa isolada por falta de recolhimento de carnê leão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721163/2014-21
8
Inicialmente a recorrente alega o risco de eventual cobrança em duplicidade por ter
havido desistência parcial da impugnação apresentada e parcelamento dos créditos tributários
lançados referente ao valor do principal, acrescido de multa de 75%.
Não há risco de cobrança em duplicidade pois os documentos do processo dão
conta que, a parte do lançamento para a qual não foi apresentado recurso, foi transferida para
outro processo (no 10120.727.707/2014-68), permanecendo nestes autos somente os valores para
os quais o contribuinte, inconformado com a decisão de piso prolatada, apresentou recurso.
Assim, as únicas matérias devolvidas para apreciação deste Conselho são a qualificação da multa
nos termos do art. 44, I e §1o da Lei no 9.430 de 1996, combinado com os art. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964, e o lançamento por falta de recolhimento do carnê-leão, definidos nos art. 43 e
44, II, a da Lei no 9.430, de 1996.
Qualificação da multa e aplicação da lei mais benigna na determinação do percentual
A multa lançada de ofício foi de 150% por entender a fiscalização indícios de fraude
fiscal, através de tentativa dolosa de não pagar o imposto.
Justifica o relatório fiscal:
Todavia, o valor total da receita (100%), que é obtido numa regra de três
simples, não foi contabilizado como receita. Outrossim, essa situação ocorreu em
todos os 36 (trinta e seis) meses fiscalizados. Como resultado da conduta do
contribuinte em questão, não houve recolhimento integral de Imposto de Renda
Pessoa Física em face da conduta dolosa do autuado.
A capacidade contributiva do sujeito passivo apurada no curso desta Ação Fiscal
demonstrou que a execução de procedimentos contábeis indevidos e
informações declaradas na DIRPF inverídicas proporcionaram a sonegação de
Imposto de Renda Pessoa Física do contribuinte retromencionado.
Com efeito, ao que tudo indica, houve o propósito do contribuinte em ocultar a
ocorrência do fato gerador e de sua base de cálculo real.
Assim sendo, vislumbra-se uma conduta fraudulenta por parte do contribuinte,
pois além da intenção de sonegar o Imposto de Renda Pessoa Física proveniente
das atividades cartorárias, o sujeito passivo logrou êxito no seu objetivo,
consoante demonstrado na auditoria fiscal.
Oportuno mencionar que tais fatos também configuram crime contra a ordem
tributária, de acordo com a Lei n° 8.137/1990, o que será objeto de representação
fiscal para fins penais a ser encaminhada ao Ministério Público Federal.
(grifos não originais)
A decisão recorrida assim julgou o tema:
O Impugnante se insurge contra a qualificação da multa de ofício, alegando, para
tanto, que o Fisco não teria demonstrado nenhuma conduta dolosa do
Contribuinte. Para o Interessado, a simples omissão de rendimentos durante o
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721163/2014-21
9
período fiscalizado não teria o condão de configurar conduta dolosa, conforme
entendimento cristalizado nas Súmulas CARF no 14 e 25.
Cabe, primeiramente, observar o disposto nas citadas Súmulas 14 e 25 do CARF.
Vejamos in verbis:
“Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64.”
Cumpre esclarecer que a Súmula no 25 do CARF, citada pelo Impugnante em sua
defesa, não se aplica à hipótese em análise, haja vista se referir à presunção
legal de omissão de receita ou rendimentos e o presente lançamento não se
calcou em nenhuma presunção de omissão de rendimentos.
É imperativo destacar que o presente caso não se trata de uma mera omissão de
rendimentos. Como narrado no Relatório Fiscal de fls. 27 a 36, o Contribuinte
declarou reiteradamente nos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011 receitas
inferiores ao montante utilizado para a apuração dos valores recolhidos ao
Fundesp, que correspondiam a 10% de todos os emolumentos recebidos.
Diferentemente do defendido na impugnação de fls. 1025 a 1052, o dolo do
Contribuinte não foi presumido, mas sim demonstrado por meio da reiterada
prática em três anos-calendário consecutivos de omitir do Fisco Federal parte
das receitas recebidas no Cartório de sua titularidade. Enquanto o Interessado
considerava o real montante das receitas recebidas par calcular os 10% de
contribuições ao Fundesp, informava um total de rendimentos bem menor em
sua declaração de ajuste anual, não havendo outra razão plausível para essa
conduta do que a de burlar o Fisco Federal.
Em sua defesa o recorrente novamente alega que as súmulas CARF no 14 e 25
amparam sua afirmação que não houve dolo comprovado da sua conduta. Aduz que a mera
reiteração da omissão não configuraria conduta dolosa e cita alguns Acórdãos deste Conselho.
No tocante à multa qualificada, a redação atual, determina a aplicação desse
percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964”
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721163/2014-21
10
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Para a configuração as condutas dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, exige-se
sempre o dolo, elemento subjetivo do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o
resultado, é indispensável a vontade consciente de se praticar a conduta prevista no tipo.
No caso concreto, a qualificação está devidamente justificada pela prestação de
informação incorreta e deliberada nos documentos contábeis e nas declarações à Receita Federal,
quando declarava valores corretos para o Fundesp:
Contudo, cabe aqui um ajuste no valor da multa qualificada.
A multa qualificada, nos termos do art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, foi
reduzida de 150% para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa de ofício para 100%.
Multa isolada por falta de recolhimento de Carnê-leão
No que tange à exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada,
verifica-se que a contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal (carnê leão), sobre
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721163/2014-21
11
rendimentos que também foram objeto de lançamento de ofício, ou seja, houve a incidência da
penalidade de multa de ofício e a isolada por falta de recolhimento.
Antes da alteração feita pela Lei no 11.488, de 2007, não havia previsão legal para a
incidência cumulativa das penalidades de multa isolada e de multa de ofício. Deste modo, as
decisões para os períodos do fato gerador até 2007 eram no sentido da impossibilidade da
cumulação.
Ocorre que com a alteração legislativa, passou a existir a previsão de cumulação das
duas multas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
(grifos não originais)
Os julgados deste Conselho Administrativo passaram então a determinar a
possibilidade ou não da cumulação das multas com base no período apurado, se for antes de
2007, não cabe a cumulação, se for depois sim. O entendimento está na Súmula CARF no 147:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
(grifos não originais)
No caso concreto, o lançamento se refere aos anos-calendários de 2009, 2010 e
2011, ou seja, já havia previsão expressa na nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 para
a cumulação das multas, não havendo motivo para reformar a decisão neste tema.
Por fim cabe ressaltar que a cobrança neste processo deve se limitar ao valor da
multa qualificada de 25%, e da multa isolada sobre o carnê leão, posto que o valor da multa de
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721163/2014-21
12
ofício (75%) e o valor do tributo principal do IRPF, já foram apartados para outro processo, tendo
em vista a desistência parcial da impugnação e o parcelamento desta parte do lançamento em
outro processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 1206
DF CARF MF
Original